Tribunal: TJBA
Processo: 8024242-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024242-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERONILDO CASTRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Eronildo Castro dos Santos, preso em flagrante delito pela suposta prática d
o crime de
roubo
circunstanciado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2
. Há
seis
questões em discussão: (i) avaliar
se
houve violação ao domicílio do paciente
(ii)
verificar a alegada fragilidade da acusação; (iii) avaliar se há excesso de prazo para a formação da culpa; iv) averiguar se a atuação da guarda municipal é legítima; v) observar se
estão presentes os requisitos autorizadores para a
decretação da
custódia cautelar; (
vi)
analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
. Inexistem elementos probatórios suficientes nos autos para demonstrar
se houve
ingresso d
os
agentes de segurança na residência do paciente
e
,
caso tenha ocorrido, se houve arbitrariedade,
não restando comprovada a alegada violação domiciliar.

4.
O
Habeas Corpus
constitui ação constitucional cujo rito é célere e de cognição sumária, sendo vedada a dilação probatória, de maneira que a tese
de “
fragilidade da acusação”
deverá ser debatida na ação penal, observando-se o contraditório, a ampla defesa e
a
paridade de armas.

5
. Não configura constrangimento ilegal o prazo de prisão de 1 (um) mês e 11 (onze) dias quando há necessidade de diligências investigativas específicas, devendo os prazos processuais ser aferidos sob o viés da razoabilidade.

6.
É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo, conforme Tema
nº
656 do STF.

7.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória.
A
gravidade concreta da conduta – utilização de arma branca contra a vítima durante a madrugada – justifica a custódia cautelar para
a
garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em exame, diante da demonstração da necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO:

9.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado, em harmonia co
m
o parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 80
24242
-
95
.2025.8.05.0000 da comarca de
Ribeira do Pombal
, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente,
ERONILDO CASTRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE

e, nessa extensão,

DENEGAR
a ordem, na forma do relatório e voto integrantes deste julgado.

Salvador, .